Tribunal: STF
Processo: RHC 232831
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 791.456/RN, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Execução Penal no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal local apontou não apenas a previsão legal da conduta a título de falta disciplinar de natureza grave, como também a existência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao agravante, de modo que, para se infirmar a interpretação apresentada pela Instância a quo e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de esta Corte Superior apreciar o pedido formulado no writ. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, sustenta a defesa, em suma: Não há nenhum dado capaz de dizer que o apenado cometeu quaisquer das imputações com os fins pelos quais está sendo acusado. Requer, assim, o provimento do recurso, afastando-se o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave e de seus consectários, tendo em vista a o estado de saúde mental do ora recorrente e ante a ausência de lesividade do instrumento na forma como apreendido (lâminas ocultas no creme dental) não é hábil a ofender a integridade física de outrem, sendo impossível reconhecer, em seu desfavor, a falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, III, da LEP.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a pretensão defensiva sob o fundamento de que ficou demonstrado que o apenado possuía, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Confira-se o voto do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 



    Infere-se dos autos que o paciente cumpre pena de 73 anos, 7 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária Federal de Mossoró/RN. Instaurado procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor para apuração de falta disciplinar de natureza grave, pois, "por volta das 16:00h, durante o recolhimento dos barbeadores e cortadores de unha na ala superior esquerda da vivência A, o interno [...] informou que seu barbeador havia quebrado e as lâminas se extraviaram dentro do vaso sanitário, não sendo possível recuperá-las, mesmo após o agente solicitar que fossem devolvidas" (fl. 32). Após realizada revista na cela, as lâminas foram encontradas dentro da embalagem de creme dental do reeducando. 



    Encerrado o referido PAD, o Juízo de primeiro grau o homologou, determinou a anotação da falta disciplinar de natureza grave no histórico prisional do agente e aplicou os consectários legais, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 232-233): 



    [...]



    A falta grave foi reconhecida a partir da Procedimento Investigativo Disciplinar n. 11/2021-PFMOS (ID nº 4058400.11055014) e com lastro na narrativa de agentes de segurança penitenciária. Ao que se tem, no dia 19/9/2021, o paciente teria ocultado a lâmina de barbear na embalagem do creme dental, desobedecendo, ainda, a ordem dos agentes de segurança para entrega do instrumento, ao afirmar que este teria sido extraviado no vaso sanitário. 



    A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. 



    Ademais, o próprio reeducando, quando inquirido, no procedimento administrativo disciplinar, confirmou ter praticado a conduta que lhe foi imputada (fls. 108-111), motivo pelo qual razão não socorre à defesa quando afirma que a prática da infração disciplinar foi comprovada somente com base nas palavras dos agentes públicos. 



    O pedido de absolvição da falta disciplinar não comporta conhecimento em habeas corpus, seja pela alegada ausência de dolo ou pela inexigibilidade de conduta diversa, pois demanda a reconstrução histórica dos fatos e o reexame de provas para ser enfrentado, o que é vedado na ação mandamental e de cognição estreita do writ. 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que: "tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo fundamentado e com base em elementos concretos, que restou configurada a falta disciplinar de natureza grave, rever esse entendimento [...] demandaria, impreterivelmente, incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 702.678/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 21/3/2022). 



    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias, revelam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave. Conforme destacado pela Corte Regional, ele não apenas tinha a posse das lâminas ocultas no creme dental, como ainda faltou com a verdade ao informar aos Agentes Penitenciários que elas tinham caído no vaso sanitário, demonstrando sua intenção de guardar de forma clandestina objetos que poderiam causar danos à integridade física tanto dos presos quanto dos Agentes. 



    Sendo assim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). Ora, é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 147064, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2018). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente